Tribunal: TJES
Processo: 5014404-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014404-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPCAO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C DANO MORAL –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631.240 -
CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO APÓS CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – REVOGAÇÃO DA APOSENTADORIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE –
PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante
entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 631.240, em sede de repercussão geral,
na
“hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”. Interesse de agir
caracterizado na hipótese dos autos.

2.
Quanto à pretensão de
restabelecimento de benefício a
cidentário
já concedido anteriormente, a realização de perícia
médica em juízo se mostrou
desnecessária.
In casu,
o ponto nodal da lide não é definir se o segurado faz jus ou não ao auxílio-acidente, porquanto sequer se controverteu nos autos sobre a natureza laboral ou não do acidente, a existência
ou
extensão das lesões ou mesmo o nexo de causalidade entre elas.

3. Reside a
controvérsia
quanto
à omissão administrativa da autoridade previdenciária em adotar as diligências necessárias para averiguar, administrativamente, a conveniência do restabelecimento do benefício acidentário outrora deferido, que, ressalte-se, não foi interrompido
pelo restabelecimento da capacidade laboral
do segurado
, mas por força de concessão de
aposentadoria por tempo de serviço
, posteriormente revogad
a judicialmente
.
Neste ponto,
as provas
carreadas aos autos se revelam
suficientes para a
formação do convencimento do julgado
r, dispensando a produção de prova pericial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de restabelecimento de auxílio-acidente c/c dano moral” ajuizada por FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual o primeiro pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, que foi cessado após a concessão provisória de aposentadoria por tempo de contribuição, posteriormente revogada.

Pela sentença id 8379551, o douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para (a) para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente ao Apelado a partir de 04.09.2017, com o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, atualizados com correção monetária pelo INPC e juros pela taxa oficial da caderneta de poupança; (b) a compensação do montante com eventuais valores recebidos administrativamente a título de outros benefícios previdenciários durante o prazo de 05 (cinco) anos, contados desde a DIB ora fixada, sob pena de
bis in idem
; (c) condenar o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja fixação foi postergada para a fase de liquidação da sentença.

Irresignado, Apelante interpôs o recurso de apelação id 8379554, por meio do qual alega, em síntese, (a) a falta de interesse de agir por parte do Apelado, ao argumento de que não houve requerimento administrativo prévio para a dedução em Juízo do pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, em inobservância ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 631.240 (Tema nº. 350) e (b) que não fora realizada prova pericial no intuito de comprovar a incapacidade laboral, estando a sentença lastreada apenas nos documentos acostados pela parte requerente, sem análise técnica adequada.

O Apelado apresentou as contrarrazões id 8379556, por meio das quais infirma a alegada falta de interesse de agir, bem como afirma restar demonstrada nos autos a incapacidade laboral, porquanto fora reconhecida administrativamente pela própria autarquia previdenciária.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014404-70.2022.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPÇÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de restabelecimento de auxílio-acidente c/c dano moral” ajuizada por FRANCISCO ASSIS DE ASSUMPÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual o primeiro pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, que foi cessado após a concessão provisória de aposentadoria por tempo de contribuição, posteriormente revogada.

Pela sentença id 8379551, o douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para (a) para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente ao Apelado a partir de 04.09.2017, com o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, atualizados com correção monetária pelo INPC e juros pela taxa oficial da caderneta de poupança; (b) a compensação do montante com eventuais valores recebidos administrativamente a título de outros benefícios previdenciários durante o prazo de 05 (cinco) anos, contados desde a DIB ora fixada, sob pena de bis in idem; (c) condenar o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja fixação foi postergada para a fase de liquidação da sentença.

Irresignado, Apelante interpôs o recurso de apelação id 8379554, por meio do qual alega, em síntese, (a) a falta de interesse de agir por parte do Apelado, ao argumento de que não houve requerimento administrativo prévio para a dedução em Juízo do pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, em inobservância ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 631.240 (Tema nº. 350) e (b) que não fora realizada prova pericial no intuito de comprovar a incapacidade laboral, estando a sentença lastreada apenas nos documentos acostados pela parte requerente, sem análise técnica adequada.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre analisar a alegação recursal concernente à suposta ausência de interesse de agir suscitada pelo Apelante.

Não se descuida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do recurso extraordinário nº. 631.240 (Tema 350), tenha estabelecido que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado e respectiva apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária (exceto se excedido o prazo legal para sua análise).

Contudo, também restou assentado no referido julgamento que “[n]
a
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
–
salvo se depender da análise de
matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
”.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça adotou o referido entendimento assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE QUATRO ANOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG, oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

2. De regra, a concessão de auxílio-acidente após cessado o pagamento de auxílio-doença – como a hipótese dos autos – é pedido que não depende de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991

3. Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls. 65/77, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido em 03.10.2008 e cessando 15.02.2010, tendo proposto a ação somente cerca de quatro anos depois.

4. Diante desse contexto, o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse largo ínterim. O INSS concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época, sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja judicialmente instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES - Apelação Cível nº. 0001231-80.2014.8.08.0064; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.04.2024)

No caso dos autos houve, preteritamente, deferimento do benefício de auxílio-doença nos termos do art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, que perdurou até 03/09/2017, consoante se extrai da documentação acostada no id 8379537, págs. 58 e 62 e id 8379545), do que se conclui que o Apelante já possuía ciência inequívoca da redução da capacidade laboral do Apelado.

Portanto, a matéria de fato submetida a apreciação judicial na presente demanda era de conhecimento do Apelante, que deveria ter, administrativamente, avaliado a possibilidade de restabelecimento do benefício acidentário pretendido.

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal neste tocante.

Em sua irresignação recursal, suscita o Apelante a nulidade processual, por ausência de perícia médica ao argumento de que os dispositivos da Lei Federal nº. 8.213/91 que tratam de incapacidade laborativa exigem a realização de exame médico-pericial para a concessão de benefícios por incapacidade e afirma que, no caso em questão, não houve tal perícia nos autos.

Em que pese a alegação, depreende-se dos autos que o ponto nodal, neste momento da demanda, não é definir se o Apelado faz jus ou não ao auxílio-acidente, porquanto sequer se controverteu nos autos sobre a natureza laboral ou não do acidente, a existência, extensão ou natureza das lesões ou mesmo o nexo de causalidade entre elas.

Para melhor compreensão do contexto fático da demanda, peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença que apresenta minudente escorço histórico da situação ora em comento:

“(...) verifica-se o autor recebia desde junho/2005 benefício previdenciário de auxílio-acidente (NB 5143048954), em decorrência de sequelas incapacitantes em suas mãos/dedos decorrentes de acidente de trabalho.

Ocorre que o autor ajuizou demanda perante a Justiça Federal para reconhecimento de tempo de serviço e consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES sob o nº5000998-84.2018.4.02.5002, tendo referida demanda sido julgada procedente para reconhecer determinados períodos especiais e consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, além de deferir tutela de urgência para que o benefício concedido fosse imediatamente implementado (vide ID 20069654, págs. 21/24).

A aposentadoria (NB 1867482000) concedida foi implementada pela requerida, com DIB (data de início do benefício) em 04/09/2017, e, consequentemente, em razão da vedação à acumulação de benefícios, o auxílio-acidente percebido pelo autor foi automaticamente cessado, com DCB (data de cessação do benefício) em 03/09/2017 (vide ID 20069654, págs. 58 e 62 e ID 22401757).

Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso inominado à sentença proferida no processo nº5000998-84.2018.4.02.5002, que teve seu provimento negado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, órgão que suscitou e acolheu preliminar ex officio de sentença ultra petita, a fim de limitar a condenação apenas ao reconhecimento dos períodos especiais, além de revogar a tutela provisória concedida (vide acórdão ID 20069654, págs. 105/108).

O espelho constante da pág. 115 do ID 20069654 comprova o cumprimento pela autarquia ré da decisão superior proferida no processo nº5000998-84.2018.4.02.5002, que cessou a aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor a partir do dia 04/09/2017.

Assim, na data que foi cessado a aposentadoria por tempo de contribuição, em 1º/11/2019, com data retroativa de 04/09/2017, a requerida não reativou o auxílio-acidente concedido anteriormente, suspenso em 03/09/2017 pela vedação à cumulação com a aposentadoria.

Assim, de rigor o restabelecimento do auxílio-acidente (NB 5143048954), cessado e indevidamente não reativado pela autarquia ré, a partir do dia 04/09/2017, dia seguinte ao da cessação, devendo ser observado, no entanto, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.

Por fim, registro que o restabelecimento deste benefício não desobriga o beneficiário do auxílio ora concedido, a qualquer tempo e independentemente da idade e/ou da incapacidade, se submeter a exame médico, processo de reabilitação profissional e tratamento a cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do benefício, conforme dispõe o art. 101 da Lei nº8.213/1991.

(...)”

Como visto, a questão posta sob exame está adstrita à omissão administrativa da autoridade previdenciária em adotar as diligências necessárias para averiguar, administrativamente, a conveniência do restabelecimento do benefício acidentário outrora deferido, que, ressalte-se, não foi interrompido por não se enquadrar o Apelado na hipótese legal, mas por força de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de serviço, posteriormente revogado judicialmente.

Ademais, cumpre asseverar que o próprio magistrado
a quo
ressalvou no édito sentencial a obrigação de o Apelado se submeter à avaliação médica para fins de averiguação de enquadramento no benefício legal, na forma prevista no art. 101, da Lei Federal nº. 8.213/1991, o que assegura a continuidade da análise da situação de saúde do segurado, sem que isso implique em nulidade do processo até então.

O que se restabelece, portanto, é simplesmente o
status quo ante
da situação jurídica do Apelado após a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, sem prejuízo do dever de ofício da autarquia previdenciária de submeter o segurado à avaliação médica, nos termos da legislação previdenciária, que, aliás, deveria ter sido observada em momento oportuno.

Cabe sublinhar que o referido art. 101, da Lei Federal nº. 8.213/1991, impõe a realização de exames periódicos a todos os segurados em gozo de benefícios por incapacidade, visando manter a efetiva fiscalização quanto à persistência das condições que justificam o pagamento do benefício, não sendo elemento essencial para o julgamento de procedência ou não do restabelecimento do auxílio-acidente no presente caso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for eminentemente de direito ou quando não houver necessidade de outras provas além das já constantes nos autos. Assim preceitua:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso
sub examine,
é possível concluir que as provas carreadas aos autos revelaram-se suficientes para formar o convencimento do magistrado, especialmente considerando que, como dito, a controvérsia ora posta reside na omissão administrativa do INSS ao não restabelecer o benefício ou submeter o segurado à perícia administrativa após a cessação da aposentadoria, e não na existência de fatos novos a serem apurados por perícia.

Portanto, diante da suficiência probatória e do adequado enquadramento jurídico realizado pela sentença de primeiro grau, não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, razão pela qual impõe-se a rejeição da alegação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de arbitrar honorários recursais, ante a postergação da fixação da verba sucumbencial para o momento da liquidação, conforme estabelecido na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)